Tribunal: TJBA
Processo: 0506769-13.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506769-13.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LAURO SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE FIXADA PELO STF NO RE 1.355.208 (TEMA 1184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO UNILATERAL DO CRÉDITO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 1.355.208 (Tema 1184) e da Resolução CNJ nº 547/2024, demanda observância rigorosa dos pressupostos estabelecidos, especialmente quanto à prévia adoção das providências administrativas e à impossibilidade de localização de bens penhoráveis após regular citação do executado. 2.Recursos providos para determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506769-13.2018.8.05.0004, em que é apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, LAURO SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA